Tribunal: STF
Processo: Rcl 71505
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcos Antonio Monteiro contra ato da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 1043973-96.2018.8.26.0053, por descumprindo da decisão prolatada na Reclamação n.º 67.254. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O autor [...] peticionou ao d. Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital de São Paulo, onde tramita a referida ação de improbidade administrativa, comunicando o teor da referida decisão que entendeu pela ilicitude das provas que subsidiavam a ação penal que versava sobre os mesmos fatos e pediu a extinção da ação de improbidade visto que subsidiada pelas mesmas provas declaradas ilícitas pela referida decisão desta Corte Constitucional e, portanto, imprestáveis para autorizar o deslinde do feito. 



    Contudo, o d. Juízo de origem, em afronta a decisão proferida por este C. Tribunal na referida Reclamação, disse que a questão seria decidida somente em sentença e bateu pela independência de instâncias sancionatórias no direito brasileiro, o que levou ao ajuizamento da Reclamação 67.254 perante este C. Supremo Tribunal Federal que, ao cabo de julgá-la parcialmente procedente, assim determinou:



    “Por essas razões, julgo procedente, em parte, o pedido para determinar a exclusão, desde já, dos autos da ação de improbidade administrativa nº 1043973- 96.2018.8.26.0053, de quaisquer elementos probatórios obtidos a partir de mencionados sistemas probatórios tidos por imprestáveis, devendo, a magistrada de primeiro grau proferir decisão nos autos detalhando se subsistem elementos outros, imunes de contaminação, que viabilizem a continuidade da marcha processual, em relação não só ao ora reclamante mas a todos os corréus.”



    A r. decisão foi, então, comunicada ao d. Juízo de piso que, após oitiva do Ministério Público do Estado de São Paulo, proferiu a decisão reclamada de fls. 7758/7760 dos autos originários nos seguintes termos:



    “(...) entendo que subsistem outras provas independentes que amparam a continuidade da marcha processual, nos exatos termos decididos pelo C. Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, verifica-se que a inicial foi instruída (...)”



    Ocorre que, as supostas provas mencionadas na r. decisão reclamada são provas ilícitas por derivação pois obtidas pelo Parquet com base nas provas consideradas como ilícitas por este C. Supremo Tribunal Federal o que denota que o d. Juízo de piso violou a decisão proferida por V.Exa. na Reclamação 67.254 ao manter nos autos provas ilícitas por derivação quando havia determinação expressa para sua retirada e, diante de sua imprestabilidade, deveria haver a pronta extinção da ação de improbidade administrativa originária.”



    Ao final, requer,



    “a) A concessão de medida liminar para se determinar a suspensão da ação de improbidade administrativa nº 1043973-96.2018.8.26.0053, em relação ao Reclamante, até julgamento da presente; 



    b) Sejam requisitadas as informações pertinentes e determinada a citação do Ministério Público do Estado de São Paulo para apresentação de contestação, a teor do disposto no artigo 989, incisos I e III do CPC. 



    c) A procedência da presente para se determinar o trancamento da ação de improbidade administrativa nº 1043973-96.2018.8.26.0053, em relação ao Reclamante, com sua consequente exclusão do polo passivo.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente